Tribunal: TJDFT
Processo: 0727193-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727193-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: YGOR ALEXANDER SEM BUSLIK D E S P A C H O Constata-se que restou ultrapassado o prazo de validade assinado no instrumento do mandato outorgado aos patronos no apelante (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados (ID 76242338 e ID 76242328), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, se faz nova e regular representação processual. Diante disso, determino a regularização da representação processual do Apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da Apelação interposta, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator